Tribunal: STF
Processo: RE 861130
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. No tocante aos juros de mora, declarei, em decisão de 27 de maio de 2015, o prejuízo do extraordinário, considerada a celebração de acordo entre recorrente e recorrido no qual estipulado o patamar dos juros incidentes sobre o montante exequendo. Surge a preclusão quanto ao ponto. 
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO. EXCESSO EXECUTIVO. MEMÓRIA DE CÁLCULOS DO VALOR DEVIDO. EXECUÇÃO COLETIVA. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. FRACIONAMENTO. BENEFÍCIOI ALIMENTAÇÃO. DEDUÇÃO DA PARCELA DE CUSTEIO. JUROS MORATÓRIOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA DO BENEFÍCIO. MOMENTO DE DEFINIÇÃO DO VALOR EXECUTADO. EXAME DA NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEIS DISTRITAIS N° 3.178/03 E 3.624/05.
    1. De acordo com a melhor interpretação do art. 736 do Código de Processo Civil, a cópia da procuração outorgada ao advogado do embargante não é peça processual relevante para instruir os embargos à execução, embora tal dispositivo faça referência aos documentos do § 1° do art. 544.
    2. Inexiste litispendência entre as demandadas individual e coletiva ajuizadas por entidade de classe ou sindicato. Precedentes do STJ.
    3. O Código de Processo Civil, § 5° do art. 739-A, não exige memória de cálculo específica em relação ao excesso apontado nos embargos à execução, mas apenas a indicação do montante que o embargante considera devido.
    4. Não ocorre fracionamento do valor executado simplesmente porque existentes execução individual e coletiva, esta por parte do órgão representativo, uma vez que a própria Constituição Federal atribuiu legitimidade para a defesa de direitos por instrumentos individuais e coletivos.
    5. Havendo concordância do executante com os cálculos apresentados pelo executado, resta albergável a tese de excesso, consubstanciado na ausência de dedução, no valor executado, da parcela de custeio dos servidores no benefício alimentação.
    6. Não está sujeita à incidência da Lei n° 9.494/97, com artigo inserido pela MP n° 2.180-35/01, a cobrança referente ao benefício-alimentação, porquanto não integra este a remuneração dos servidores públicos distritais (L. 786/94).
    7. É com o trânsito em julgado da decisão condenatória que se define o valor devido pela Fazenda Pública para fins de pagamento de acordo com a sistemática constitucional dos precatórios ou como obrigação definida em lei como de “pequeno valor”. Precedentes do STF e do STJ.
    8. A previsão legal (Leis Distritais n° 3.178/03 e 3.624/05) de que o precatório é atualizado na data do ofício judicial deve ser interpretada para fins de mera atualização monetária do valor a ser pago por precatório, e não como instrumento para definição da necessidade de expedição deste.
    9. As Leis Distritais n° 3.178/03 e 3.624/05, que definem as obrigações de pequeno valor pagas pela Fazenda distrital, sem a expedição de precatório, têm natureza instrumental-material, por afetarem o direito patrimonial das partes, e, portanto, não são aplicadas imediatamente às execuções de julgados proferidos à época de sua publicação, em respeito à segurança jurídica e ao Direito Constitucional de acesso à justiça.
    10. Embargos conhecidos e parcialmente procedentes. 
    A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. No julgamento do recurso extraordinário nº 729.107, de minha relatoria, sob a sistemática da repercussão geral – Tema 792 assentou o Tribunal que lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Interpostos embargos de declaração buscando imprimir modulação de efeitos, estes foram desprovidos. 
    3. Ante o precedente, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator